Tribunal: STF
Processo: RHC 243052
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUTIR QUESTÕES NÃO RELACIONADAS À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por dois pacientes, visando alterar o fundamento de sua absolvição do inciso VII para o inciso I do art. 386 do Código de Processo Penal, a fim de repercutir na esfera administrativa. Alegam que as acusações impactaram significativamente suas vidas, resultando, inclusive, na demissão de um dos pacientes do serviço público.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) a adequação do habeas corpus para alterar o fundamento da absolvição com efeitos na esfera administrativa; e (ii) a legitimidade da negativa de seguimento ao recurso por ausência de coação à liberdade de locomoção.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O habeas corpus destina-se à proteção da liberdade de locomoção, não sendo cabível para tutelar direitos de natureza diversa, como a repercussão de uma absolvição no âmbito administrativo.



    4. O recurso ordinário foi negado com base na jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, que limita o uso do habeas corpus a casos que envolvam risco concreto e imediato à liberdade de locomoção física.



    5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática configura causa de inadmissibilidade recursal, conforme previsto no art. 317, §1º, do Regimento Interno do STF.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: 



1.     O habeas corpus não é via adequada para alterar o fundamento de absolvição com repercussão na esfera administrativa.



2.     A impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme o art. 317, §1º, do RISTF.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 386, I e VII; RISTF, art. 21, §1º; RISTF, art. 317, §1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 83.966 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 23.06.2004; STF, HC 82.880 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ 16.05.2003; STF, HC 189.622 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.09.2020.